Tribunal: TJBA
Processo: 8008434-43.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008434-43.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDLENE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CLASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ESTADO RECONHECEU O ERRO E RESTABELECEU A GRATIFICAÇÃO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. MANTIDA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO PSICOLÓGICO. COM RAZÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DANO
IN RE IPSA
PARA O CASO CONCRETO. JULGADOS DO TJBA, TJSP E TJGO. SENTENÇA REFORMADA PARA NEGAR O PEDIDO DE DANO MORAL DA APELADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008434-43.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, EDLENE SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11